Tribunal: TJSP
Processo: 2048345-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que rejeitou o pedido de justiça gratuita - Comprovação da condição de hipossuficiência financeira da agravante - Art. 98 do Código de Processo Civil - Art. 5o, inciso LXXXIV, da Constituição Federal - Recurso prejudicado.